Tribunal: TJDFT
Processo: 0724403-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724403-54.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEPHANI LORHANI RIBEIRO BRITO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Stephani Lorhani Ribeiro Brito contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Stephani Lorhani Ribeiro Brito alega que a decisão está contraditória e omissa. Sustenta que a decisão embargada foi fundamentada na Lei Complementar n. 840/2011, legislação que não é aplicável à Polícia Civil do Distrito Federal. Explica que se aplicam ao caso a Lei n. 4.878/1965, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal e a Lei n. 8.112/1992, esta de forma subsidiária. Destaca que este é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme Súmula n. 647 e Súmula Vinculante n. 39, que estabelecem a competência privativa da União para legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal. Transcreve julgados a favor de sua tese. Salienta que prevalece o entendimento de que a compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo, ou seja, existência ou não de compatibilidade entre a condição clínica do candidato e as tarefas por ele desempenhadas poderá ser aferida no curso de formação ou mesmo no estágio probatório segundo decisões do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e de outros tribunais. Argumenta que a decisão não se pronunciou acerca da validade da resposta dada pela Administração Pública à impugnação ao edital apresentada pelos candidatos. Esclarece que a presente demanda visa diretamente afastar a legalidade do parecer da junta médica, em virtude do posicionamento apresentado pela Administração Pública à impugnação ao edital. Afirma que sua manutenção nas próximas fases do concurso não causa qualquer dano à Administração Pública. Pede o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para permitir que participe das demais etapas do concurso. Distrito Federal e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) apresentaram contrarrazões pelo desprovimento dos embargos de declaração (id 38330712 e id 38474682). Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). A decisão ora embargada foi proferida nos seguintes termos (id 37702716): A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante com o objetivo de assegurar a sua permanência e participação nas demais etapas do concurso público para o cargo de Escrivão de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1 – PCDF, de 3.12.2019. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência requerida pelo ora agravante. Confira-se trecho da referida decisão naquilo que importa (id 131790003 dos autos originários): (...) A agravante interpôs o presente agravo de instrumento com o objetivo de reformar a decisão acima transcrita. A análise perfunctória dos autos não indica a probabilidade de provimento do recurso, um dos pressupostos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A agravante foi aprovada nas provas objetivas e subjetivas do concurso para ingresso no cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, nas vagas reservadas à pessoa com deficiência. O resultado provisório da avaliação médica realizada a considerou temporariamente inapta e foi solicitada a apresentação de exames complementares (id 37583142 dos autos originários). A junta médica, após análise dos exames, atestou a inaptidão da agravante nos seguintes termos (id 37583144 dos autos originários): A junta médica informa que o candidato foi considerado inapto, pois apresenta anacusia (perda auditiva neurossensorial profunda) em orelha direita e perda auditiva leve em orelha esquerda e que esta é uma das condições incapacitantes previstas no Edital n. 1 – PCDF, de 3 de dezembro de 2019, subitem 13.10.2, alíneas 4) perda auditiva maior que 25 decibéis nas frequências de 500, 1000 e 2000 Hz, unilateralmente ou bilateralmente e 5) perda auditiva maior que 30 decibéis isoladamente nas frequências de 500, 1000 e 2000 Hz (hertz), unilateralmente ou bilateralmente. O art. 37, inc. VIII, da Constituição Federal determina que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para portadores de deficiência física e definirá os critérios de sua admissão. A Lei Distrital n. 4.317/2009 instituiu a política distrital para integração da pessoa com deficiência, além de consolidar as normas de proteção e outras providências. A deficiência do candidato não conduz, de forma automática, ao direito de ser enquadrado como deficiente para o desempenho do cargo para o qual concorrer. Ressalte-se que o deferimento inicial da inscrição do candidato para concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência não representa imediato reconhecimento de que o concorrente preenche os requisitos para a disputa nesta especial condição. A mesma conclusão vale para a aprovação do candidato na avaliação biopsicossocial. A avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional, é distinta da avaliação médica, realizada por junta médica e destinada à verificação das condições de saúde do candidato para o desempenho do cargo e dos requisitos para a matrícula no curso de formação. O parecer proferido na avaliação biopsicossocial não vincula o resultado da junta médica no exame das condições incapacitantes dos candidatos. É imprescindível que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo pretendido, razão pela qual o art. 11, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 estabelece que a deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo são verificadas antes da posse. A avaliação médica considerou a agravante inapta para o cargo pretendido. É importante ressaltar que, não obstante a resposta dada pela Administração Pública à impugnação ao edital apresentada pelos candidatos, a mencionada avaliação médica possui presunção de legalidade e legitimidade. A aferição da compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo dependem de dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Stephani Lorhani Ribeiro Brito sustenta a ocorrência de contradição na decisão supratranscrita. Alega que a decisão embargada foi fundamentada na Lei Complementar n. 840/2011, legislação que não é aplicável à Polícia Civil do Distrito Federal. Explica que se aplicam a Lei n. 4.878/1965, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, e a Lei n. 8.112/1992, esta de forma subsidiária. Acrescenta que o entendimento, com base na mencionada legislação aplicável, é o de que a compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo poderá ser aferida no curso de formação ou no estágio probatório. A contradição prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil ocorre entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada. Expressa a incoerência entre os juízos formulados, a oposição entre as premissas e as conclusões, que conduz ao absurdo, à irracionalidade. A insurgência de Stephani Lorhani Ribeiro Brito não configura contradição, porquanto não evidenciada qualquer incompatibilidade lógica entre a motivação e o dispositivo do julgado. Suas alegações denotam a intenção de indicar erro no julgamento, objetivo inconciliável com a finalidade restrita dos embargos de declaração. Apontou-se a ocorrência de omissão na decisão embargada, ao argumento da ausência de pronunciamento quanto à validade da resposta dada pela Administração Pública à impugnação ao edital apresentada pelos candidatos. Inexiste, igualmente, a alegada omissão. A decisão embargada teve como fundamento a legitimidade e legalidade da avaliação realizada por junta médica prevista em edital que aferiu, com base em conhecimentos técnicos, que a candidata possuía condição incapacitante para o exercício das atribuições do cargo. Foi esclarecido que o deferimento inicial da inscrição do candidato para concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência não representa imediato reconhecimento de que o concorrente preenche os requisitos para a disputa nesta condição especial. Consignou-se que o parecer proferido na avaliação biopsicossocial igualmente não vincula o resultado da junta médica no exame das condições incapacitantes dos candidatos. Constou de seus termos que a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo dependem de dilação probatória, que não pode ser realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Não se desconsiderou a resposta da Administração Pública à impugnação ao edital. Ocorre que a análise de que a junta médica incorreu em ilegalidade, seja porque não adotou critérios científicos na avaliação, seja porque violou o edital ou não atende os preceitos da razoabilidade demanda melhor verificação técnica, que não pode ser realizada adequadamente neste juízo de cognição não exauriente. Veja-se trecho da decisão embargada, por oportuno (id 37702716): A avaliação médica considerou a agravante inapta para o cargo pretendido. É importante ressaltar que, não obstante a resposta dada pela Administração Pública à impugnação ao edital apresentada pelos candidatos, a mencionada avaliação médica possui presunção de legalidade e legitimidade. A aferição da compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo dependem de dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Ressalte-se que o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. A insatisfação quanto aos fundamentos adotados na decisão embargada não é apta, por si só, a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito da decisão. Não demonstrada a presença de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão é medida que se impõe. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator